Tribunal: TJMT
Processo: 0011718-14.2014.8.11.0004
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-02-01
Data de publicação: 2023-02-02

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0011718-14.2014.8.11.0004
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Perdas e Danos]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[GUILHERMINA MARIA DA SILVA - CPF: 106.078.621-49 (APELANTE), DILERMANDO VILELA GARCIA FILHO - CPF: 325.855.861-20 (ADVOGADO), IVONETE BORGES CUSTODIO ALMEIDA - CPF: 855.939.661-68 (APELADO), ANA KARLA BRANDI HOHLENVERGER - CPF: 652.118.711-20 (ADVOGADO), SERGIO ALVES SOUZA - CPF: 378.348.191-00 (APELADO), EURIPEDES LUIZ ESTEVES - CPF: 202.300.951-00 (APELADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), E L ESTEVES IMOBILIARIA - CNPJ: 03.771.474/0001-25 (APELADO), MANOEL DIVINO GOMES - CPF: 173.095.731-53 (TERCEIRO INTERESSADO), GUILHERMINA MARIA DA SILVA - CPF: 106.078.621-49 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ANULATÓRIA – ESCRITURA PÚBLICA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL – SIMULAÇÃO E FRAUDE – AUSÊNCIA DE PROVA – ART. 373, INCISO I, DO CPC – VERBA HONORÁRIA – APLICAÇÃO DO ARTIGO 85, §11, DO CPC –
RECURSO NÃO PROVIDO.

A ausência de provas contundentes impede que seja declarada a nulidade de um ato jurídico por simples arguição de simulação e fraude (art. 373, inciso I, do CPC).

Ao julgar o Recurso, o Tribunal deverá majorar a verba honorária anteriormente definida, levando em conta o trabalho adicional realizado nessa fase (art. 85, §11, do CPC).

R E L A T Ó R I O

Apelação Cível em Ação Anulatória julgada improcedente, com a condenação da autora ao pagamento das custas e dos honorários advocatícios de 10% sobre o valor da causa.

A apelante informa que em 14/12/2000 Francisca Alves dos Santos adquiriu da apelada E. L. Esteves Imobiliária 65 lotes, referentes às Quadras 497 e 498 do loteamento Jardim Nova Barra, em Barra do Garças/MT, tendo sido lavra a respectiva escritura pública de compra e venda.

Acrescenta que em 21/05/2001 comprou tais imóveis, tendo Francisca lhe outorgada procuração para que pudesse registrá-los em seu nome, o que não foi feito tempestivamente por ausência de recursos financeiros.

Sustenta que a citada imobiliária e os apelados Ivonete e Sérgio se uniram com o objetivo de simular sucessivos negócios jurídicos para lesá-la, já que à margem das matrículas foram registrados instrumentos públicos de compra e venda dos lotes 13 a 24 da Quadra 497 por preço vil - R$545,00 cada.

Destaca que busca a declaração de nulidade dessas escrituras públicas, e que provou estar na posse dos imóveis que adquiriu desde 2001.

Pede a reforma da sentença.

Contrarrazões no ID n. 152808042 e 152808043.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

As provas anexadas aos autos mostram que, de fato, em 14/12/2000 o Cartório do 2 Ofício de Barra do Garças lavrou escritura pública de compra e venda dos imóveis indicados pela apelante, tendo tal negócio jurídico sido firmado entre a apelada E. L. Esteves Imobiliária e Francisca Alves dos Santos, de quem a apelante teria adquirido 12 lotes.

Ocorre que esses terrenos estão registrados no Cartório do 1 Ofício da cidade, e no inteiro teor das matrículas respectivas consta a informação de que a mesma imobiliária vendeu tais bens para a apelada Ivonete Borges Custódio Almeida, ato registrado em 18/06/2010.

Diante disso, a apelante busca a declaração de nulidade desta última escritura de compra e venda, tendo demonstrado que exerce a posse dos lotes 13 a 24 da Quadra 497 desde a aquisição por ela, em 2001.

A nulidade do negócio jurídico exige a apresentação de provas contundentes do alegado erro, dolo, coação, simulação ou fraude.

E no caso em análise, apesar do esforço argumentativo da apelante e das considerações dela a respeito do preço de negociação e da conduta pessoal de alguns dos demandados, é inafastável a conclusão de que não há nos autos cabal demonstração de conluio, fraude e simulação (art. 373, inciso I, do CPC).

A autora se limite a desenvolver teses nesse sentido, sem contudo mostrar a efetiva ocorrência de ao menos um desses vícios, o que não basta para a modificação das conclusões do juízo de primeiro grau.

Sobre a matéria:

APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO JURÍDICO
. PRELIMINAR. NULIDADE DA SENTENÇA. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. REJEIÇÃO.
CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. ESCRITURA PÚBLICA. INCAPACIDADE PARA OS ATOS DA VIDA CIVIL. FRAUDE. SIMULAÇÃO. VÍCIO DE CONSENTIMENTO. AUSÊNCIA DE PROVAS CONTUNDENTES. NEGÓCIO JURÍDICO VÁLIDO
. SENTENÇA MANTIDA (...). IV -
A alegação de simulação e fraude não admite a presunção como meio de prova, de modo que tais práticas devem ser comprovadas de maneira contundente
. V -
Inexistindo prova de fraude, simulação ou qualquer outro vício de consentimento na hipótese dos autos, deve ser mantida a sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados na petição inicial
. VI - Preliminar rejeitada. Recurso de apelação conhecido e não provido. (TJMG - Apelação Cível 1.0090.17.001137-4/001, Relator(a): Des.(a) Vicente de Oliveira Silva , 10a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 05/11/2019, publicação da súmula em 14/11/2019, sem destaques no original).

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA DE ESCRITURA PÚBLICA DE COMPRA E
VENDA
C/C REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS. COMPROMISSO DE COMPRA E
VENDA
NÃO REGISTRADO. DIREITO PESSOAL. IMÓVEL VENDIDO EM
DUPLICIDADE
. ANULAÇÃO DA SEGUNDA
VENDA
. IMPOSSIBILIDADE. BOA-FÉ DO TERCEIRO ADQUIRENTE. DANO MORAL. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1.
A aquisição da propriedade
imobiliária
, por ato intra vivos, dá-se mediante registro do título translativo no cartório de registro de imóveis competente
.
Em decorrência do princípio da obrigatoriedade, que informa o sistema registral
imobiliário
, o registro é indispensável à aquisição da propriedade de bens imóveis e, contudo tem força probatória relativa, presumindo-se como titular dos direitos reais até prova em contrário, àquele em cujo nome estiver registrado no imóvel. Inteligência dos art. 1.125, inc. I, art. 1.226 e art. 1.245 todos do Código Civil, e artigos 167 e 176 caput ambos da Lei de Registros Públicos.
2.

Não registrada a promessa de compra e
venda
, produzindo eficácia apenas entre as partes, não se pode desfazer a segunda alienação em obediência à boa-fé do segundo adquirente, cuja presunção não foi afastada pelo lesado. 3. O sofrimento humano causado pelo ato ilício, magoando e menosprezando valores imensuráveis da pessoa honesta perante a sociedade.
Os autores não se desincumbiram de seu ônus de prova (art. 373, inc. I do CPC), devendo a sentença recorrida permanecer em seu teor e fundamentação
.
(N.U 0013995-95.2017.8.11.0004, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE MORAES FILHO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 09/11/2022, Publicado no DJE 11/11/2022, sem destaques no original).

Por fim, em harmonia com o Enunciado Administrativo n. 7 do STJ, os honorários advocatícios sucumbenciais fixados no primeiro grau comportam majoração de ofício nesta segunda instância.

O STJ já assentou que “
o §11 do art. 85 do Código de Processo Civil de 2015 tem dupla funcionalidade, devendo atender à
justa remuneração do patrono pelo trabalho adicional na fase recursal
e inibir recursos cuja matéria já tenha sido exaustivamente tratada”
(...)

(AgInt no AREsp no. 886004/RJ, DJe de 18/08/2016, sem grifos no original).

Posto isso,
nego provimento
ao Recurso e, com amparo no art. 85, § 11, do CPC,
majoro os
honorários sucumbenciais de 10% para 15% sobre o valor da causa.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/02/2023